Tribunal: STF
Processo: ARE 1541267
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, para o cálculo da aposentadoria especial proporcional de professor, considerou 30 anos de contribuição. (eDOC 12 – ID: c98c036b)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 40, § 1º, III, “b”, e § 5º, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: f6d4d90b) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que considerou a constitucionalidade superveniente do art. 48 da Lei Complementar Distrital 769/2008, embora divergente do art. 40, § 5º, da CF, que estava vigente à época da promulgação da citada lei. 



    Alega-se que o acórdão recorrido viola o direito adquirido dos servidores públicos beneficiados pela EC 41/2003. Entende-se que a aplicação irrestrita da EC 103/2019 foi inadequada, considerando que a referida norma somente teria aplicação após a regulamentação pelo ente local. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Colhe-se dos autos que a recorrente foi admitida como professora do Distrito Federal em 05.03.2001 e que se aposentou por incapacidade permanente em 30.08.2018. Os cálculos de sua aposentadoria proporcional levaram em consideração 30 anos de contribuição, e não os 25 anos para a aposentadoria integral do professor. 



    O acórdão recorrido confirmou essa forma de cálculo, destacando que o órgão especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do art. 48 da LC 769/2008 do DF, que estabelece que para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não se aplica a redução no tempo de idade e contribuição relativa ao professor. Nesses termos, colho a ementa do acórdão recorrido:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 30 (TRINTA) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI Nº 769/2008. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da sentença exarada pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora para condenar os demandados a promover o recálculo dos proventos de sua aposentadoria por meio da aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição e pagar as diferenças retroativas devidas, observados o tempo trabalhado exclusivamente como professora (17 anos) e a prescrição. 



    2. A autora, professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informou ter se aposentado por invalidez e que os seus proventos proporcionais foram calculados de forma equivocada, com o parâmetro de 30 anos (trinta anos) de contribuição. Aduz que o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor equivale a 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e, portanto, o equívoco acarreta diferença remuneratória a menor. 



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo do ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. 



    4. Em sua insurgência, os demandados sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, caso seja afastada a preliminar, pretendem o reconhecimento de sua responsabilidade apenas em caráter subsidiário. No mérito, o ente federado e o IPREV-DF sustentam que o art. 48 da LC do DF nº 769/2008 estabelece que, para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não se aplica a redução no tempo de idade e contribuição relativa ao professor. Destacaram que o dispositivo foi declarado constitucional pela C. Corte Especial do E. TJDFT em incidente de inconstitucionalidade julgado em 2023. 



    5. A LC do DF nº 769/2008 em seu art. 4º, § 2º, estabelece que “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” Portanto, o Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em desfavor da autarquia distrital. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 



    6. No caso dos autos, a demandante, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, foi admitida em 05.03.2001 e aposentou-se voluntariamente por invalidez permanente em 30.8.2018, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tendo a Administração adotado o divisor de 30 anos. 



    7. O art. 48 da LC do DF nº 769/2008 estabelece que “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor.” O Conselho Especial do e. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal, afastando a redução no tempo de idade e de contribuição para professor nos casos de aposentadorias com proventos proporcionais. (Acórdão 1751504, 07026485120218070018, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a):MARIA DE LOURDES ABREU Conselho Especial, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 



    8. Portanto, superando entendimento anterior, forçoso reconhecer, com suporte no posicionamento do Conselho Especial do e. TJDFT, que não há ilegalidade administrativa a ser reparada quanto aos cálculos dos proventos proporcionais de aposentadoria da professora, no que se refere à adoção do divisor de 30 anos, sendo indevido o pretendido ajuste no valor dos seus proventos, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas decorrentes da alteração do divisor. Nesse sentido: (Acórdão 1895251, 07754187720238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1894514, 07439396620238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    9.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença reformada para afastar a redução no tempo de contribuição e, consequentemente, a aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição nos cálculos dos proventos proporcionais da recorrida. 



    10. Sem condenação e honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95”. (eDOC 12 – ID: c98c036b)



    Verifica-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo, que reconhece que a metodologia de cálculo do tempo para a aposentadoria especial de professores, com o redutor de cinco anos, se aplica tanto para a aposentadoria com proventos integrais quanto para a com proventos proporcionais. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1412910-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.03.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1338740-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.11.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE 1014902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.06.2017)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (eDOC 6 – ID: a90cb5c8)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente